Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725817-26.2018.8.07.0001 APELANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA APELADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi concedida tutela de urgência para reduzir os descontos no contracheque do Autor referentes aos empréstimos com o Banco Pan S.A. ao valor de R$ 1.473,04 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos), até o julgamento final do processo (Id. 34520397). Devidamente intimado, o órgão pagador do Apelante informou que não possui a prerrogativa de alterar o valor da parcela de empréstimos diretamente no sistema, uma vez que essa funcionalidade é disponibilizada pelo Ministério da Economia diretamente à consignatária, razão pela qual é o banco que deve cumprir a decisão judicial exarada (Id. 34999952). Assim, intime-se o Banco Pan S.A. pessoalmente para que cumpra a decisão Id. 34520397, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora